Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO DO FINANCIAMENTO. SOLICITAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO VIA WHATSAPP. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré NEON PAGAMENTOS S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 1.469,37. Em preliminar, pleiteia concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, argumenta que não houve a prática de ilícito a ensejar o cabimento de indenização material. Aduz que não participou da cadeia de fornecimento e menciona entendimento do STJ no qual se afastou a responsabilidade de instituição financeira por fraude de terceiros em emissão de boleto. Pede a reforma da sentença para que sejam improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51558025). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51558029).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art.14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o479. Por outro lado, verificada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade dos fornecedores, consoante previsto no art. 14, § 3o, do CDC.
VI.O pagamento de boletos bancários deve ser promovido com a mínima prudência, consistente na utilização de canais oficiais para sua emissão e conferência de dados do beneficiário. Exige-se do consumidor que, minimamente, proceda à conferência dos dados de pagamento, tais como valor e beneficiário. No caso, não há qualquer comprovação de qual meio oficial teria sido utilizado para solicitação do boleto. Ademais, referido documento direcionou o pagamento a conta vinculada a NEON PAGAMENTOS S.A, de titularidade de terceiro que não se relaciona, de qualquer forma, com o contrato de financiamento de veículo. Em reforço, vê-se que o site da instituição financeira informa os seguintes parâmetros para atestar a veracidade de eventual boleto recebido (https://www.bv.com.br/bv-inspira/seguranca/identificar-boletos-falsos). Em síntese, a consumidora não apresentou mínimas provas de que tenha sido induzida ao pagamento do boleto fraudado por falha na prestação de serviço do recorrente NEON PAGAMENTOS S.A. VII. Diante desse quadro, imputar a responsabilidade por fraude sem relacioná-la ao fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que regula tal responsabilidade. Embora o boleto bancário tenha sido adulterado por terceiro estelionatário, não se vislumbra falha na prestação no serviço. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro estelionatário, razão pela qual não se aplica a súmula 479 do STJ. Assim, não há obrigação do réu em indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.